Tribunal: TJSP
Processo: 2161010-82.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Embargos de Declaração – Ausência do vício imputado ao aresto (omissão) – Embargos interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria decidida – Inadmissibilidade – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC – Insurgência do embargante atinente ao indeferimento do pedido de tutela provisória, uma vez que a controvérsia instaurada não envolve apenas questão de direito, mas também questão

Ementa:
Embargos de Declaração – Ausência do vício imputado ao aresto (omissão) – Embargos interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria decidida – Inadmissibilidade – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC – Insurgência do embargante atinente ao indeferimento do pedido de tutela provisória, uma vez que a controvérsia instaurada não envolve apenas questão de direito, mas também questão de fato, necessitando de dilação probatória – Questão suscitada que foi devidamente analisada pelo v. Acórdão – Embargos rejeitados.